Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA DOS MAXILARES. AUTORIZAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA. RECONSTRUÇÃO ÓSSEA. PROCEDIMENTOS DE OSTEOPLASTIAS DE MAXILA, OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS E RECONSTRUÇÃO PARCIAL DA MAXILA COM ENXERTO ÓSSEO. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS SOLICITADOS INDISPENSÁVEIS PARA A CONSECUÇÃO DO TRATAMENTO. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de negativa de custeio por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia de reconstrução óssea para tratamento de doença dos maxilares, indicada por médico cirurgião.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
3. A Lei no 9.656/1998 estabelece que os planos de saúde não podem negar o custeio e o fornecimento de órteses, próteses e acessórios vinculados ao ato cirúrgico e indispensáveis ao sucesso do respectivo tratamento médico. 3.1. Por essa razão o artigo 10, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 é inaplicável ao caso concreto, pois os procedimentos e os materiais solicitados estão intrinsecamente ligados ao ato cirúrgico indicado à apelante.
4. É importante ressaltar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça propugna que o tipo de procedimento indicado à demandante é de custeio obrigatório por força de lei, ainda que tivesse sido indicado por cirurgião dentista.
5. Recurso conhecido e desprovido.